Tribunal: CARF
Processo: 10880.929000/2009-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.929000/2009-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.400 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
YKK DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
ERRO
DE
CÁLCULO.
OCORRÊNCIA.
Uma vez comprovado erro de cálculo em planilha que constou do voto
condutor do acórdão de primeira instância, corrige-se o valor apurado em
conformidade com a realidade fática dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana
Junior, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição à decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo contribuinte acima identificado em face do despacho decisório
que homologara apenas parcialmente a compensação de crédito de IPI, em razão da glosa de
créditos considerados indevidos e da constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento
era inferior ao valor pleiteado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.929000/2009-25
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.400 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929000/2009-25

Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento da
nulidade do despacho decisório por cerceamento do direito de defesa, em razão da falta de
detalhamento do crédito, e o reconhecimento integral do crédito, alegando que lançara valores
legítimos em sua escrita fiscal, ainda que extemporaneamente, conforme documentos fiscais
então carreados aos autos.
O acórdão da DRJ em que se reconheceu parte do direito creditório restou
ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTÁRIO.
Os recursos administrativos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, art. 151
inciso III do CTN, portanto desnecessário e incabível o pleito de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, enquanto não transitar em julgado a decisão
administrativa desfavorável à contribuinte.
NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
Não configura cerceamento do direito de defesa quando o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação encontraram-se
plenamente assegurados.
IPI. RESSARCIMENTO. DESPACHO ELETRÔNICO.
É de se manter intacto o montante deferido no despacho decisório quando a
manifestação de inconformidade não logra êxito em demonstrar qualquer inconsistência
no processamento eletrônico do PER DCOMP.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR.
Os valores dos pleito de ressarcimentos anteriores ao do período de apuração, ainda não
estornados da escrita fiscal no RAIPI, deverão ser deduzidos do saldo credor anterior,
para obtenção do saldo credor real corrigido a ser utilizado.
IPI - RESSARCIMENTO. DESPACHO ELETRÔNICO.
Tendo sido comprovado através do RAIPI, erro de informações no preenchimento da
PER/DCOMP, as quais produziram inconsistência no processamento eletrônico,
corrige-se.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Destacou o julgador de primeira instância que as glosas decorreram de créditos
extemporâneos lançados no período, passíveis de aproveitamento apenas para abater débitos e
não para ressarcimento, mas que, em razão da constatação de erro de fato, reconheceu-se o
direito creditório no montante de R$ 373.210,60.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/12/2016 (fl. 528), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 03/01/2017 (fl. 529) e requereu a reforma parcial
do acórdão de primeira instância, “de modo a sanar o erro material (erro de cálculo) incorrido no
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.400 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929000/2009-25

quadro colacionado às fls. 521/522, com o consequente reconhecimento do direito creditório da
Recorrente até o patamar de R$ 461.786,14 (quatrocentos e sessenta e um mil, setecentos e
oitenta e seis reais e quatorze centavos)” (fl. 534).
Em 12/07/2017, o Recorrente peticionou junto à repartição de origem solicitando
“a juntada do anexo DARF, no valor de R$ 179.285,74 (cento e setenta e nove mil, duzentos e
oitenta e cinto reais e setenta e quatro centavos), referente ao pagamento parcial do débito
controlado no PA n° 10880.931957-2009-31, na proporção não expressamente impugnada no
recurso voluntário interposto e pendente de julgamento.” (fls. 539 a 541).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório que homologou apenas
parcialmente a compensação de crédito de IPI, em razão da glosa de créditos considerados
indevidos e da constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao valor
pleiteado.
Tendo a DRJ constatado a ocorrência de erro na apuração dos créditos
acumulados, excluiu-se do total o valor de R$ 270.038,98 que fora utilizado na compensação do
trimestre anterior, vindo a ser reconhecido o direito a ressarcimento no montante de R$
373.210,60.
O Recorrente, por seu turno, restringe sua contrariedade em sede de recurso
voluntário a alegado erro de cálculo cometido pela DRJ nos seguintes termos:
No quadro colacionado no v. acórdão, é possível observar que a Recorrente lançou na 2a
quinzena de ago/2004 a quantia de R$ 370.065,82 a título de crédito extemporâneo em
sua escrita fiscal, o qual não pode ser submetido a pedido de ressarcimento, nos termos
do art. 21, § 3o, inciso I, da Instrução Normativa RFB no 1.300/12.
Contudo, o crédito extemporâneo possui prioridade, em relação aos créditos
escriturados no período, para fins de abatimento do débito das saídas da competência
correspondente.
Dessa forma, a sistemática do quadro de fls. 521/522 inicia de modo correto. Na 2a
quinzena de ago/2004, os débitos de saídas tributadas pelo IPI (R$ 66.071,27) foram
abatidos do crédito extemporâneo lançado (R$ 370.065,82), resultando em crédito
extemporâneo acumulado (não ressarcível) de R$ 303.994,55 (trezentos e três mil,
novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), preservando-se os
créditos de entradas (R$ 77.670,47).
Na 1a quinzena de set/2004, o crédito extemporâneo acumulado (R$ 370.065,82) foi
somado ao crédito extemporâneo lançado nesta 1a quinzena (R$ 1.811,63).
Posteriormente, subtraiu-se do resultado os débitos das saídas tributadas pelo IPI (R$
47.324,06), gerando um novo crédito extemporâneo acumulado de R$ 258.482,12
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.400 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929000/2009-25

(duzentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e doze centavos),
novamente preservando-se os créditos de entradas do período (agora em R$ 98.563,43).
Contudo, o quadro de fls. 521/522 incorre em erro material na 2a quinzena de set/2004,
pois ao crédito extemporâneo então acumulado (R$ 258.482,12) foi somado o crédito
extemporâneo registrado nesta competência (R$ 303,95), mas, ao contrário de subtrair
os débitos das saídas tributadas (R$ 44.287,77), a Autoridade Julgadora somou estes
valores aos créditos extemporâneos acumulados.
Ou seja, por equívoco, a Autoridade Julgadora somou débitos a créditos. Por
consequência, o valor acumulado a título de crédito extemporâneo resultou em R$
303.073,84 (trezentos e três mil, setenta e três reais e oitenta e quatro centavos), quando
o correto seria o montante de R$ 214.498,30 (258.482,12 + 303,95 – 44.287,77 =
214.498,30). (fls. 532 a 533)
Considerando a explanação supra e contrapondo-a ao teor do voto condutor do
acórdão recorrido, constata-se que assiste razão ao Recorrente, pois considerando a planilha da
DRJ de fls. 521 a 522, verifica-se que, somando-se o saldo acumulado de créditos não passíveis
de ressarcimento da 1a quinzena de setembro/2004 (R$ 258.482,12) com o saldo de mesma
natureza apurado na 2a quinzena do mesmo mês (R$ 303,95), obtém-se o total de R$ 258.786,07,
sendo que, excluindo-se os débitos da 2a quinzena (R$ 44.287,77), chega-se ao valor de R$
214.498,30, e não de R$ 303.073,84 que constou da planilha da DRJ.
Dessa forma, deduzindo-se o total não passível de ressarcimento de R$
214.498,30 do saldo credor acumulado na 2a quinzena de setembro/2004 de R$ 676.284,44,
obtém-se o saldo credor de R$ 461.786,14 e não R$ 373.210,60, conforme constou do acórdão
recorrido.
Destaque-se que, conforme consta do relatório supra, em 12/07/2017, o
Recorrente peticionou junto à repartição de origem solicitando “a juntada do anexo DARF, no
valor de R$ 179.285,74 (cento e setenta e nove mil, duzentos e oitenta e cinto reais e setenta e
quatro centavos), referente ao pagamento parcial do débito controlado no PA n° 10880.931957-
2009-31, na proporção não expressamente impugnada no recurso voluntário interposto e
pendente de julgamento.” (fls. 539 a 541).
O processo no 10880.931957-2009-31 versa sobre a parcela do débito não extinta
pela compensação destes autos, em relação à qual o Recorrente não recorreu.
Portanto, tendo o Recorrente se insurgido em segunda instância somente em
relação ao erro acima apontado e uma vez comprovada sua ocorrência, vota-se para dar
provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.400 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929000/2009-25

Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital